Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA VENDEDORA. CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. ERROS MATERIAIS E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIAS. ACÓRDÃO EMBARGADO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. TERMOS INICIAL E FINAL DA MORA. EXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO N. 1.284.983. INTEGRADO QUANTO À DELIMITAÇÃO DOS TERMOS DA MORA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. REQUERIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. INDEFERIMENTO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Ressalvada a necessidade de delimitação dos termos inicial e final da mora da Apelada, ora Embargante, por ocasião do julgamento da apelação, interposta pela Embargada, conforme se verifica no Acórdão n. 1.284.983, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer, somente, a necessidade de reformar a sentença extintiva, para, julgando parcialmente procedente o pedido, “declarar a mora da Apelada e condená-la ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor do contrato, juros de 1% a contar da citação e devolução de valores pagos pela Autora a título de taxa condominial antes da imissão na posse”, ante a incidência das teses fixadas pelo STJ nos Temas 970 e 971.
4. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito, como através da alteração, dolosamente, da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório; verifica-se, assim, cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código.
5. A alteração dolosa da verdade processual restou comprovada, em razão da Embargante afirmar que o motivo da não obtenção do financiamento bancário “não foi a existência de gravame sobre o imóvel, mas sim a renda baixa do pai da Recorrida”, nos termos de sua contestação, apresentada na ação de autos n. 0702564-93.2015.8.07.0007; quando, na verdade, da peça de resistência daqueles autos emerge que o cedente da posição contratual à Embargada, e seu genitor, não deixou de obter o financiamento imobiliário em razão de possuir renda baixa, mas em decorrência da instituição financeira que escolheu exigir a quitação da hipoteca; bem como em razão da Embargante não averbar o registro do cancelamento este gravame, pois o seu vencimento não tinha ocorrido, apesar da ultrapassagem do prazo de tolerância para entrega do imóvel.
6. O elemento subjetivo da conduta da Embargante resta configurado, pois analisando os autos com atenção, verifica-se que o mesmo emerge das razões recursais, pela repetição das afirmações correlatas, ante a confissão em sentido contrário, constante da referida contestação daqueles autos, a qual não é corroborada por provas, nos termos do art. 373, II, do CPC, em razão de, com a afirmação do fato, o qual não se coaduna com aquele anteriormente consignado por esta parte processual, resta indene de dúvida a intenção de alterar a verdade dos fatos, com o fim de influir indevidamente no entendimento outrora concluído por este Colegiado.
7. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
8. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
9. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o quê caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do CPC. 9.1. Não configuração, ante a omissão dos termos inicial e final da mora declarada no acórdão embargado. Indeferido o requerimento da Embargada.
10. Embargos de Declaração, conhecidos e parcialmente acolhidos, somente para integrar o Acórdão n. 1.284.983, no sentido de suprir a omissão de delimitação dos termos inicial e final da mora da Embargante. Quanto ao mais, acórdão mantido. Multa por litigância de má-fé aplicada de ofício, em razão de alteração dolosa da verdade dos fatos. Requerimento de aplicação de multa, por oposição de aclaratórios protelatórios, indeferido.